Tribunal: STF
Processo: RC 1407
Classe: RC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-05
Data de publicação: 1979-10-05

Ementa:
Roubo a estabelecimento de crédito. Réus condenados com base no art. 27 do Decreto-Lei 898/69.
- Condenação que se estriba nos elementos probatórios colhidos no inquérito policial e em Juízo.
- Adequação da pena à lex mitior (Código Penal, art. 157, caput e seu § 2º, I e II). Precedente do Plenário do STF (Rec. Crim. 1.391).
Recurso ordinário provido em parte.